Tribunal: TJDFT
Processo: 0750757-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0750757-82.2023.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: VANUSA SANTOS DE OLIVEIRA EXECUTADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante acerca da petição de ID 70390412 apresentada pelo Distrito Federal, noticiando o cumprimento do acórdão de ID 57837657. Brasília, 10 de abril de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR